Tribunal: STF
Processo: HC 130195
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência majoritária da Primeira Turma do STF não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 



    2. Hipótese em que a submissão do paciente a novo julgamento no Tribunal do Júri, com base na prova judicialmente colhida, não violou o direito constitucional ao silêncio. Réu acusado de atear fogo em sua companheira e, assim agindo, assumir o risco pela morte da vítima. 



    3. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.